Tribunal: TJES
Processo: 5004203-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004203-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA SOUZA LANNES
RECORRIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004203-68.2023.8.08.0048

RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDA: CRISTINA SOUZA LANNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CANCELAMENTO DE VENDAS REPASSE DOS VALORES NÃO EFETUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7958524. Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 7958529), apesar de estar assistida por advogada.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7958524), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7958522), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR as demandadas a indenizarem a autora, a título de danos materiais, no valor de R$ 4.821,90 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa centavos), com atualização monetária desde o estorno realizado, em 20/02/2020 (Id. 21883453), e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; b) CONDENAR as demandadas a indenizarem a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”

Trata-se de ação ordinária de indenização por danos materiais e morais devolução em dobro de valores indevidamente retidos sob o argumento de que contratou máquina de cartão da empresa Payleven (2ª ré), contudo houve mudança na empresa e a maquineta passou a ser administrada pela SumUp (1ª ré). Em 2020 acessou o aplicativo da demandada e veio a descobrir que esta também fornecia linha digitável – pagamento recorrente - em condições melhores do que a outra máquina de cartão que ela possuía. No entanto, em fevereiro de 2020 a 1ª ré SumUp enviou e-mail com uma série de questionamentos quanto ao seu negócio e solicitação de documentos comprobatórios. Enviou os documentos e foi informada de que os pagamentos recebidos não seriam cancelados, mas sua conta foi cancelada e não recebeu os pagamentos de fevereiro/2020, no valor de R$ 4.821,90. Requereu danos materiais e danos morais de R$ 42.000,00

A Recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ter agido em exercício regular de direito, pois cada empresa possui seu modo de trabalhar e na mudança para SumUp a recorrida foi notificada dessa mudança bem como a inexistência de danos materiais e morais.

No caso em tela, restou comprovado que a parte autora adquiriu máquina de cartão em 2016 da 2ª ré Payleven, tendo realizado vendas em sua microempresa com a referida máquina, contudo, houve a migração dos serviços para a 1ª ré e recorrente SumUp. Em 2020, a recorrida passou a realizar cobrança de mensalidade recorrente de seus clientes e em poucos meses sua conta foi cancelada. Nessa diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a empresa não possui os serviços de crédito recorrente, primeiro pois é um serviço extremamente comum, segundo porque não informou a cláusula ou obrigação do regulamento de serviços que proíba a recorrida de realizar esse tipo de cobrança recorrente, ainda mais que os pagamentos foram realizados em razão da função estar presente no próprio aplicativo da recorrente,
razão pela qual,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pela condenação por dano material imposta de R$ 4.821,90 referentes aos valores das vendas.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à recorrida que excedeu o mero aborrecimento, na medida em que não recebeu os valores das vendas realizadas com a máquina de cartão. Destaque-se que a conduta iniciou na pandemia, período no qual várias empresas passaram por dificuldades financeiras. A conduta lesionou a dignidade da requerente, causando-lhe frustração e desamparo, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)